Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-41.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SUPOSTAS OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. PROVAS INSUFICIENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e de retratação pública no grupo de WhatsApp do condomínio.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a divulgação de sua imagem, acompanhada de seus dados pessoais, no grupo de WhatsApp do condomínio, sem sua autorização, constitui uma flagrante violação dos direitos de personalidade, configurando, por si só, um ato lesivo ensejador de dano moral. Alega que o dano é presumido, independentemente da intenção do agente. Aduz que o ato configura abuso de direito e viola não só seu direito à privacidade, mas também os princípios fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos inaugurais sejam julgados procedentes. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apuração de dano moral indenizável decorrente de exposição de imagem em grupo de WhatsApp do condomínio em que residem as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O caso trata de conflito entre os princípios constitucionais da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal), e da livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV, da CF), e da livre expressão (artigo 5°, inciso IX, da CF).
5. No que se refere aos fatos propriamente ditos, com efeito, preceitua o artigo 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (artigo 927 do CC).
6. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A imputação da responsabilidade por danos morais causados em face de outrem somente se justifica se provado que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1660587.
7. Em que pese a narrativa apresentada pela recorrente, o acervo probatório demonstra que as partes vivenciam estado de animosidade, caracterizado por situações de desentendimento em relação à administração do condomínio em que residem, não sendo a situação narrada suficiente para embasar o pedido de indenização por danos morais.
8. Não se extrai que a mensagem enviada pelo recorrido, com a imagem da recorrente (ID 74635913), repercutiu de modo a expô-la à situação vexatória pública ou mesmo submetê-la a constrangimentos e humilhações perante amigos e terceiros. Como bem salientou a magistrada sentenciante, a conduta do recorrido, ao postar foto da recorrente no grupo de conversas do condomínio não viola a intimidade dela, pois a postagem “teve como intuito apenas esclarecer que o pedido para acesso ao livro de contas do condomínio já havia sido concedido, não havendo mensagens jocosas ou humilhantes junto a tais fotos”. Não há ainda qualquer prova de intenção de expor a privacidade ou intimidade da recorrida, nem de causar dano a direito de personalidade.
9. Demais disso, não prospera a alegação da recorrente de que a simples divulgação de sua imagem sem sua autorização configura, por si só, um ato lesivo ensejador de dano moral presumido. A Súmula 403 do STJ estabelece que a divulgação não autorizada da imagem da pessoa, com fins econômicos ou comerciais, independe da prova do prejuízo, o que não se aplica ao caso, à toda evidência. Também não se aplica ao caso a Lei Geral de Proteção de Dados, ao contrário do que alega a recorrente, pois a mensagem enviada não contém dados pessoais ou sensíveis e a simples menção ao nome e à unidade residencial ocorre no âmbito do grupo restritivo do condomínio, formado por pessoas conhecidas e vizinhas, cujas informações não são acessíveis ao público externo de forma irrestrita.
10. Diante desse contexto, depreende-se que as provas que instruem o feito não são aptas a demonstrar que a conduta da parte recorrida ultrapassou os limites da normalidade ou que tenham causado danos aos direitos da personalidade da parte recorrente. A situação narrada é inapta a gerar o dever de reparação por danos morais e, por conseguinte, ao dever de retratação. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1857706 e 1982900. Logo, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CC arts 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 403; TJDFT, Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6/2/2023; Acórdão 1857706, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 3.5.2024; Acórdão 1982900, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24/3/2025.